Tribunal: TJMT
Processo: 1008917-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008917-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DORVALO PEREIRA DE FARIAS - CPF: 006.839.141-20 (AGRAVADO), GIOVANY LEITE RAMOS - CPF: 783.379.171-72 (ADVOGADO), LORENNA CAMPOS LEITE RAMOS - CPF: 054.931.621-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO –
ATENDIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
AO PLEITO QUE DEU AZO AO RECURSO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo decisão proferida pelo juízo
a quo
retificando a decisão recorrida, de forma a atender ao pleito do agravante, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida, haja vista a perda superveniente de seu objeto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008917-71.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

DORVALO PEREIRA DE FARIAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Poxoréu-MT,
Dr. Darwin de Souza Pontes
, lançada nos autos da Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença no. 1000310-37.2018.8.11.0014, ajuizada em face de
DORVALO PEREIRA DE FARIAS
, que indeferiu o pleito da instituição financeira, consistente na penhora do bem imóvel oferecido em garantia real, ante a alegada supressão da ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“Nos autos do processo de Ação Monitoria, já em fase de Cumprimento de Sentença, o Banco Autor persegue o pagamento do debito da importância correspondente ao empréstimo realizado pelos Executados, porém, não foi feito o pagamento pelo Executado DORVALO PEREIRA DE FARIAS, levando o Exequente a dar andamento as vias de constrição de bens, iniciando, conforme o ditames da lei e os interesses do credor pela nomeação a penhora de bens dados em garantia real hipotecaria no título de credito objeto dessa demanda”
(sic).

Discorre que
“Os bens nomeados a penhora pelo Exequente são aqueles dados em garantia hipotecaria pelo Executado no título objeto dessa demanda, a CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA No 40/01913-6, na qual temos como indicação de imóvel dado em hipoteca o bem a FAZENDA PÃO DE AÇÚCAR, REGISTRO R 1, MATRICULA 7.420, FOLHA 131, LIVRO No 2, DO CRI DE PORIXORÉU/MT, o Exequente, ora Agravante, requereu a substituição da penhora pelos novos bens provenientes do já penhorado por divisão do bem em outros 04, as novas matriculas no 12.500, 12.501, 12.502 e 12.503, do 1o Cartório de Registro de Imóveis de POXOREU/MT, está em seus registros a devida transposição das averbações indicando a hipoteca”
(sic).

Assegura que
“O parágrafo 3o não foi levado em consideração pelo magistrado, levando a decisão equivocada sobre a ordem de preferência ser primeiro o dinheiro levantado por meio de pesquisa nos sistemas. Ordem essa já classificada como não absoluta o que corrobora ainda mais pela invalidade dessa decisão que é mais onerosa ao Exequente/Agravante, pois, além de custas a serem pagas, ainda tem o risco de perda do bem e demora na fase expropriatória para levantamento dos valores para liquidação do debito que até a presente data está em torno de 200 mil reais”
(sic).

Argumenta que
“a fundamentação no indeferimento da penhora dos bens dados em garantia real hipotecaria se torna totalmente descabida e equivocada devendo claramente ser anulada e reformulada pelo juízo de primeiro grau”
(sic).

Aduz que “
todas as alegações possuem respaldo em provas documentais e no acima articulado, tudo a evidenciar o fumus boni iuris”
(sic).

Ressalta que
“O risco de dano irreparável advém do fato de que, o decorrer do tempo sem o andamento da constrição correta dos bens imóveis dados em garantia real hipotecaria pode acarretar em perda do bem e desfazimento de forma execrável pelo Executado impossibilitando o credor de levantar os devidos valores para a liquidação da dívida do devedor. Requer o Agravante, pois, a concessão de efeito suspensivo”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, o agravante pugna pela concessão do
“efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja dado provimento para fins de reforma da decisão combatida o juiz de primeiro grau, equivocadamente, evoca a ordem de preferência do art. 835 do CPC/15, para indeferir a penhora de bens imóveis dados em garantia real hipotecaria, não levando em consideração o próprio texto legal, a jurisprudência e o tema já sumulado pelo STJ”
(sic).

A liminar foi
deferida
por esta Relatora, em 05/04/2024, conforme Id.
209510152
.

Sem contraminuta.

Preparo recursal recolhido, conforme documento acostado no Id. 209154682.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o agravante insurge contra decisão do i. Magistrado de primeiro grau
que indeferiu o pleito da instituição financeira, consistente na penhora do bem imóvel oferecido em garantia real, ante a alegada supressão da ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC.

Eis o
decisum
:

“Como é cediço, o artigo 835 dispõe sobre a ordem de preferência da penhora, in verbis:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

Assim, verifica-se que a penhora dos bens imóveis aparece em 5o lugar, sendo que a penhora em dinheiro está em 1o lugar.

Todavia, considerando a ordem de preferência elencada no artigo sobredito e ante a inexistência de tentativa de bloqueio em dinheiro, INDEFIRO, por ora, o pleito autoral.

Em relação aos pedidos de busca pelos sistemas de informação ao Poder Judiciário, a Tabela B da Lei Estadual 7.603/2001, alterada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 14/04/2020, prevê o pagamento de custas para pesquisa no SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ASSEMELHADOS (por consulta).

Sendo assim, intime-se a exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção, nos moldes do art. 485 do CPC.”
(Id. 208658699)

Pois bem. Compulsando os autos de origem, verifico que o Magistrado
a quo
proclamou nova decisão (Id.
153277465
– Autos de origem), nos seguintes termos:

“[...] Ainda, este Juízo de piso,
reconsidera a decisão recorrida
, inserta em Id. 148465179, nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Chamo o feito à ordem.

Trata-se de pedido de penhora por termo nos autos, formulado pelo exequente (Id. 142258497), sendo que, para tanto, colacionou aos autos as matrículas dos imóveis existentes em nome do executado, qual seja:

Os imóveis de matricula no 12.500, 12.501, 12.502 e 12.503, do 1o Cartório de Registro de Imóveis da cidade de POXOREU/MT.

Extrai-se da matrícula colacionada ao feito que o imóvel sobredito hipotecas em vários bancos, conforme averbação constantes na referida matrícula.

É certo que tanto a doutrina quanto a jurisprudência, tem entendido pelo cabimento da penhora sobre os direitos do(s) executado(s) sobre o bem alineado fiduciariamente.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“O STJ firmou o entendimento de que o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos.” (REsp 1.646.249/RO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.5.2018).

Inclusive há que ser respeitado o direito da instituição financeira, bem como a preferência sobre o bem.

Dessa forma, a penhora será procedida no que tange aos direitos do executado sobre os imóveis alienados fiduciariamente.

Destarte,
defiro o pedido do exequente e DETERMINO a penhora pôr termo nos autos
, com relação aos direitos dos executados quanto ao imóvel em questão, na forma do artigo 845, § 1o do CPC, com os requisitos do artigo 838 do CPC, do imóvel constante na matrícula apresentada pelo exequente, devendo este averbar a penhora pôr termo realizada nos autos, na forma do artigo 844 do CPC.

Após, EXPEÇA-SE MANDADO, a fim de INTIMAR os executados da penhora (art. 841 do CPC), e para que se realize a AVALIAÇÃO do bem penhorado, lavrando-se o respectivo auto, e, de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado e, em caso de penhora bens imóveis ou direito real sobre imóvel, também deverá ser intimado o cônjuge do executado (art. 842 do CPC).

Em caso de não localização do executado, o cartório deverá realizar a intimação (inclusive do cônjuge do executado) em qualquer das formas do artigo 841 do CPC, independente de nova determinação judicial.

Havendo advogado constituído nos autos pelo(s) executado(s), seja intimado da penhora, na forma do artigo 841 do CPC, bem como da avaliação realizada, assim como o Patrono do credor, devendo manifestar em 10 dias o que dê direito.

Por fim, determino a notificação/intimação do credor fiduciário da constrição dos direitos efetivada nestes autos, intimando-o para que preste informações acerca da situação atual de eventual crédito em nome dos executados, decorrente do contrato de alienação fiduciária, nos termos do art. 835, §3o o CPC.”

Diante do deferimento da penhora do imóvel hipotecado, por termo nos autos, entendo prejudicado o pleito formulado nos presentes autos.

De acordo com o art. 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil,
“se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento”
.

Assim, em razão da retratação mencionada, entendo que o presente recurso perdeu seu objeto, restando configurada a ausência superveniente de interesse recursal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINA A INCLUSÃO DE IMÓVEL NO ROL DE BENS PARTILHÁVEIS –
ULTERIOR RETRATAÇÃO DO MAGISTRADO SINGULAR QUE REVÊ TAL DECISÃO DETERMINANDO A EXCLUSÃO DO IMÓVEL DO ROL DE BENS PARTILHÁVEIS – PERDA DE OBJETO – PRETENSÃO RECURSAL ESVAZIADA – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

“(...) Sendo prolatada nova decisão no Juízo de origem, revogando a decisão ensejadora do Agravo de Instrumento, evidencia-se a perda do objeto, que torna prejudicada a apreciação do recurso. 2. Agravo de Instrumento não conhecido.” (N.U 1009084-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023).

Perda de objeto. Recurso não conhecido.”
(N.U 1019088-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1018, §1o DO CPC
.

Observando-se a retratação do Magistrado de primeira instância na ação principal, informado nestes autos no mov. 127969152, passa a existir a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, restando o mesmo prejudicado, nos moldes do art. 1018, § 1o do CPC.

Agravo de instrumento prejudicado.”
(N.U 1023415-80.2021.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2022, Publicado no DJE 05/07/2022)

A par do exposto, ante a carência superveniente de interesse recursal, resta
PREJUDICADO
o recurso, e, por essa razão,
NÃO CONHEÇO
do presente agravo de instrumento. Por conseguinte, revogo a tutela recursal de Id.
209510152.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024